Tribunal: TJSP
Processo: 1502868-27.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo pretendendo a desclassificação da imputação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Desclassificação da imputação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal: condenação pelo tráfico de drogas afastada. Reclassificação do contexto como porte de drogas para uso próprio (artigo 28 da Lei 11.343/06). Acervo probatório

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo pretendendo a desclassificação da imputação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Desclassificação da imputação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal: condenação pelo tráfico de drogas afastada. Reclassificação do contexto como porte de drogas para uso próprio (artigo 28 da Lei 11.343/06). Acervo probatório que não indica, estreme de dúvidas, a dedicação do acusado ao tráfico de drogas. Apreensão de quantidade de droga compatível com o uso próprio. Em posse do réu não foram apreendidos apetrechos indicativos da mercancia espúria. Apelante que, desde o primeiro momento, admitiu ser usuário de drogas. Conjunto de evidências insuficiente para sustentar a imputação inicial lançada pelo órgão acusador.
2. Dosimetria da pena: imposição da pena de prestação de serviços à comunidade, a teor do artigo 28, inciso II, da Lei de Drogas. Situação compatível com as nuances do caso concreto e suficiente para indicar a reprovabilidade da conduta do apelante.
3. Recurso conhecido e provido.